Tribunal: TJMT
Processo: 1014907-48.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014907-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Ineficácia de atos em relação à massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2ª.VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AFRONTA À LEI Nº. 11.101/2005 - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração ainda a viabilidade econômica da empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos.

Embora o agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação
pela maioria dos credores.

O plano apresentado observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei nº. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no seu processamento, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

Não prospera a alegação de nulidade da decisão, por ofensa aos princípios da isonomia e da Pars Conditio Creditorium e art. 58, §2º da lei 11.101/05, ante a impossibilidade de homologação do plano, vez que quando a recuperanda propôs o aditivo em relação aos demais credores, mantendo a proposta original em relação ao Agravante, acabou por dar tratamento diferenciado nas condições de pagamento entre credores de mesma classe, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.
Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes pela possibilidade de criação de “subclasses” de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial.

Nesse contexto, na recuperação judicial deve haver tratamento igualitário entre os credores, aplicando-se o princípio da paridade, mas é possível que sejam feitas distinções entre integrantes de uma mesma classe, separando-os conforme possuam interesses semelhantes.

Nesse sentido, foi criada expressa previsão assegurando a possibilidade de tratamento diferenciado a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que necessários para a manutenção das atividades.

A Terceira Turma do STJ fixou o entendimento de que é válida a cláusula de plano de recuperação judicial que suprima ou adote índice que não garanta a recomposição da moeda, porquanto a assembleia de credores é soberana para dispor acerca de seus direitos em favor da preservação da sociedade recuperanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1005376-24.2020.8.11.0015, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à agravada J. V. ARROTEIA - ME.

Em preliminar, alega o agravante a nulidade da decisão, por ofensa aos princípios da isonomia e da Pars Conditio Creditorium e art. 58, §2º da lei 11.101/05, ante a impossibilidade de homologação do plano, vez que quando a recuperanda propôs o aditivo em relação aos demais credores, mantendo a proposta original em relação ao Agravante, acabou por dar tratamento diferenciado nas condições de pagamento entre credores de mesma classe, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da decisão, porquanto o prazo de pagamento, o deságio e a carência foram previstos de forma elevada e totalmente desarrazoada, impondo sacrifício aos credores, visto que, além de deságio elevado, o prazo total de pagamento é demasiado longo.

Assevera que o Plano de Recuperação Judicial homologado sequer prevê correção monetária e juros, ao invés de trazer aos credores, com clareza, qual será o índice de correção monetária a ser aplicado aos créditos sujeitos durante os pagamentos, bem como respeitar o piso legal da taxa de juros.

Afirma que a soberania da assembleia para avaliar as condições em que se dará a recuperação econômica da sociedade em dificuldades não pode se sobrepujar às condições legais da manifestação de vontade representada pelo Plano.

Sustenta que em relação às condições de pagamentos dos credores quirografários (deságio, prazo de carência e ausência de previsão de correção monetária e juros), tem-se que a manutenção da homologação do plano ofende o disposto nos artigos 406 e 884 do Código Civil, posto que desobriga o devedor de cumprir com os encargos pactuados, ocasionando enriquecimento indevido, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, quando do julgamento, requer o acolhimento da preliminar de nulidade, bem como, no mérito, seja dado provimento ao agravo interposto, para reformar a decisão a fim de que seja permitida a atualização dos valores, com acréscimo de correção monetária, juros e os demais encargos contratados.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 99684961).

Contraminuta da parte agravada (ID 102440981).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 106583986).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, ajuizada por J. V. ARROTEIA - ME, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à autora, consignando, contudo, que devem ser desconsideradas as disposições declaradas nulas nesta decisão, quais sejam: subitens “f”, “j”, ambos elencados no subitem “02. Meios de recuperação judicial”, do plano de recuperação judicial (id n.º 35828352); subitens “b”, “e”, “f”, “g”, “j”, “l”, “m”, “n”, “p” e “s”, todos dispostos no item “04. Demais regramentos”, do plano de recuperação judicial (id n.º 35828352).

É cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ Sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1660195/PR. Terceira Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)

A recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora. Neste sentido, os esforços à preservação de sua atividade devem ir de encontro ao ajuste com os credores.

Embora a assembleia-geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei nº. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.

Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

Todavia, no caso dos autos, não obstante o Banco agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pela maioria dos credores, conforme consta dos documentos de ID 54330565 dos autos de origem.

Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada, bem como se foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração, ainda, a viabilidade econômica para a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos.

Assim, o plano de recuperação não se mostra incorreto, na medida em que houve votação e aprovação expressa na assembleia de credores, bem como se coaduna com o princípio da preservação da empresa.

Repita-se que essas questões estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, devendo prevalecer a aprovação soberana na assembleia de credores.

Nos casos em que se pretende o controle judicial do plano de recuperação judicial homologado em juízo, a jurisprudência tem procurado ressaltar a soberania da assembleia de credores, no sentido de valorizar o que tenha ficado decidido naquela sede.

O plano de recuperação judicial apresentado, outrossim, observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei nº. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no processamento da recuperação, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

A meu ver, não prospera a alegação de nulidade da decisão, por ofensa aos princípios da isonomia e da Pars Conditio Creditorium e art. 58, §2º da lei 11.101/05, ante a impossibilidade de homologação do plano, vez que quando a recuperanda propôs o aditivo em relação aos demais credores, mantendo a proposta original em relação ao Agravante, acabou por dar tratamento diferenciado nas condições de pagamento entre credores de mesma classe, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes pela possibilidade de criação de “subclasses” de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial.

Nesse contexto, na recuperação judicial deve haver tratamento igualitário entre os credores, aplicando-se o princípio da paridade, mas é possível que sejam feitas distinções entre integrantes de uma mesma classe, separando-os conforme possuam interesses semelhantes.

Recentemente, a Lei nº. 11.101/05 sofreu alteração na redação de seu art. 67, parágrafo único, com a promulgação da Lei nº. 14.112/2020, a fim de possibilitar expressamente o tratamento diferenciado de credores da mesma classe, como já vinha reconhecendo o STJ:

“Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.” (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

Nesse sentido, foi criada expressa previsão assegurando a possibilidade de tratamento diferenciado a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que necessários para a manutenção das atividades.

Tendo em vista que a Lei nº. 14.112/2020 entrou em vigor em 24/01/2021 e suas disposições serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, plenamente possível sua aplicação no caso presente.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÀO AO PLANO HOMOLOGADO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. Agravo de instrumento interposto da decisão que homologou o plano de recuperação judicial apresentado. Irresignação que não prospera. STJ que já reconheceu a possibilidade de que o plano da recuperação judicial preveja diferença de tratamento entre credores de uma mesma classe, criando, assim, subclasses, desde que baseado em critérios objetivos. Alegação de abusividade e ilegalidade acerca da adoção do "Programa de Pagamento aos Credores Colaboradores" que não merece acolhimento. Art. 67, parágrafo único da Lei 11.101/05 com redação pela Lei 14.112/2020 que assegura a possibilidade de tratamento diferenciado a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que necessários para a manutenção das atividades. Parte agravante que teve a possibilidade de aderir ao programa, mas optou por não o fazer, insurgindo-se juridicamente contra a deliberação aprovada em AGC. Recorrente que discute, ainda, em seu recurso, condições econômicas e negociais do Plano. Impossibilidade. Ao Poder Judiciário cabe somente o controle de legalidade das cláusulas dispostas no referido Plano Nesse sentido, o Enunciado 46 do I Encontro de Direito Empresarial do Conselho da Justiça Federal: "Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores". Precedentes do Eg. STJ. No caso dos autos, o processo de recuperação judicial vem observando as regras e previsões legais, com realização, entre outros atos, de laudos contábeis, apresentação de impugnações e objeções das partes interessadas, sendo imperiosa a manutenção da decisão. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº. 0079360-81.2020.8.19.0000, Relatora: Desa. DENISE NICOLL SIMÕES, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 06/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica. A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob a fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes. No caso vertente, a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (85%), carência (12 meses), parcelamento, atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela Assembleia-Geral de Credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei nº. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato. Recurso desprovido.” (TJ-MT, RAI nº 1006259-79.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 14/07/2021)

Já no que tange à alegação do Banco agravante de que, ante a ausência de previsão de correção monetária e juros, o Plano não foge do controle pelo Judiciário, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1874198/MT (2020/0112134-2) entendeu que a incidência de correção monetária e juros de mora insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação.

Peço vênia para transcrever trecho da referida decisão:

“Tal posicionamento está em dissonância com o entendimento desta Corte Superior, firmado no sentido de que
o plano aprovado pela assembleia de credores tem índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico negociado entre devedor e credores.
Assim sendo, a incidência de correção monetária e juros de mora insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação.

A propósito:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES. 1. Inexiste, na hipótese, negativa de prestação jurisdicional pela instância ordinária, porquanto houve expressa manifestação judicial quanto à natureza extraconcursal dos créditos que embasam, na origem, o cumprimento de sentença. 2. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial, respeitando a sua novação legal imposta naquele momento. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido'.(AgInt no AREsp 1.554.686/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 7/5/2020)

'RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE. 1. Recuperação judicial requerida em 4/4/2011. Recurso especial interposto em 31/7/2015. 2. O propósito recursal é verificar se o plano de recuperação judicial apresentado pelas recorrentes - aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo juízo de primeiro grau - apresenta ilegalidade passível de ensejar a decretação de sua nulidade e, consequentemente, autorizar a convolação do processo de soerguimento em falência. 3. O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores. 4. Para a validade das deliberações tomadas em assembleia acerca do plano de soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE. 5. A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas. 6. Cuidando-se de hipótese em que houve a aprovação do plano pela assembleia de credores e não tendo sido apontadas, no acórdão recorrido, quaisquer ilegalidades decorrentes da inobservância de disposições específicas da LFRE (sobretudo quanto às regras dos arts. 45 e 54), deve ser acolhida a pretensão recursal das empresas recuperandas. 7. Recurso especial provido' (REsp 1.631.762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 25/6/2018).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a determinação do acórdão recorrido quanto à inclusão da correção monetária.” (STJ, REsp nº 1874198-MT (2020/0112134-2), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Publicação em 01/07/2020). Destaquei.

E ainda mais recente:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1848575 - PR (2021/0057849-0)

Todavia, a Terceira Turma do STJ fixou o entendimento de que é válida a cláusula de plano de recuperação judicial que suprima ou adote índice que não garanta a recomposição da moeda, a exemplo da TR, porquanto a assembleia de credores é soberana para dispor acerca de seus direitos em favor da preservação da sociedade recuperanda. Confira-se o precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE EMPRESA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA. CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DIRETA DA NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS EM FACE DOS COOBRIGADOS. DESCABIMENTO. RAZÕES DE DECIDIR DO TEMA 885/STJ. PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS EM 14 ANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR MAIS JUROS DE 1% AO ANO. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 8/STJ À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Controvérsia acerca da validade de um plano de recuperação judicial, na parte em que prevista a suspensão dos protestos e a atualização dos créditos por meio de TR + 1% ao ano, com prazo de pagamento de 14 anos. 2. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 885/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. Descabimento da suspensão dos protestos tirados em face dos coobrigados pelos créditos da empresa recuperanda. Aplicação das razões de decidir do precedente qualificado que deu origem ao supramencionado Tema 885/STJ. 4. "Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores" (Enunciado nº 46 da I Jornada de Direito Comercial do CJF). Julgados desta Corte Superior nesse sentido. 5. Descabimento da revisão judicial da taxa de juros e do índice de correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania da assembleia geral. 6. Inaplicabilidade ao caso do entendimento desta Corte Superior acerca do descabimento da utilização da TR como índice de correção monetária de benefícios de previdência privada, tendo em vista a diferença entre a natureza jurídica de o contrato de previdência privada e a de um plano de recuperação judicial. 7. Inaplicabilidade do entendimento consolidado na Súmula 8/STJ ("aplica-se a correção monetária aos créditos habilitados em concordata preventiva...") à recuperação judicial, em face da natureza jurídica absolutamente distinta da concordata (favor legal) em relação ao plano de recuperação judicial (negócio jurídico plurilateral). Doutrina sobre o tema. 8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.630.932/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)

Para melhor compreensão, veja-se o excerto do voto condutor:

Nessa ordem de ideias, não seria inválida a cláusula do plano de recuperação que suprimisse a correção monetária sobre os créditos habilitados, ou que adotasse um índice que não reflita o fenômeno inflacionário (como a TR, no caso dos autos), pois tal disposição de direitos se insere no âmbito da autonomia que a assembleia de credores possui para dispor de direitos em prol da recuperação da empresa em crise financeira (grifo nosso).

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em dissonância com o entendimento firmado na Terceira Turma, deve ser ele reformado. Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5º do NCPC c/c art. 253 do RISTJ (com a nova redação que lhe foi dada pela emenda nº 22 de 16/03/2016, DJe 18/03/2016),
CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, para afastar a imposição da correção monetária pelo acórdão vergastado.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação das penalidades fixadas nos arts. 1.021, §4º ou 1.026, §2º, ambos do NCPC. Publique-se. Intimem-se.” (STJ, AREsp nº 1848575 - PR (2021/0057849-0), Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Publicado em 27/08/2021). Destaquei.

Por fim, partilho do mesmo entendimento expresso pela Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que “em que pese os argumentos do agravante, tenho por mim que as condições aprovadas no plano não são capazes de acarretar-lhe prejuízo irreparável, mormente porque este, certamente, se trata de um banco sólido que tem capacidade para absorver o impacto. Ademais, o percentual do deságio e prazo de pagamento fixados no caso em tela, e aprovado pela Assembleia Geral de Credores, não se trata de desconto que ultrapasse o limite suportável ou aniquile os créditos do credor, ora recorrente”.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

O
Banco Bradesco S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com objetivo de reformar a decisão que homologou o plano apresentado pela
J.V. Arroteia - ME
, ora Agravada, com as modificações realizadas em assembleia, exceto, as disposições declaradas nulas, quais sejam: subitens “f”, “j”, ambos elencados no subitem “02. Meios de recuperação judicial”, do plano de recuperação judicial (id n.º 35828352); subitens “b”, “e”, “f”, “g”, “j”, “l”, “m”, “n”, “p” e “s”, todos dispostos no item “04. Demais regramentos”, do plano de recuperação judicial.

De conseguinte, concedeu a recuperação judicial à Microempresa Agravada, e consignou que a data inicial para a execução do plano homologado será 25 do mês seguinte à publicação da decisão, conforme consta da cláusula “a” do “item 04”, do plano de recuperação judicial.

O Julgador esclareceu que os pagamentos deverão ser realizados diretamente aos credores, os quais deverão informar seus dados bancários à Recuperanda, vedando, desde já, quaisquer depósitos nos autos.

Nas razões do Instrumental, o Banco alega que os credores quirografários foram, indevidamente, divididos em subclasses, baseado nos valores dos seus créditos, em evidente violação ao princípio da paridade entre credores.

Assim, requer seja acolhida a preliminar de nulidade para que a decisão agravada seja anulada, por ofensa aos princípios da isonomia e da
Pars Conditio Creditorium
e artigo 58, § 2º da lei 11.101/05.

A tese não prospera, já que a decisão está de acordo com a orientação do STJ:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE. CREDORES. CRIAÇÃO. SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PARÂMETROS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial.
3. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes. 4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva. 5.
A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários.
6.
Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo e justificada no plano aprovado pela assembleia geral de credores
. 7. A
aplicação do cram down exige que o plano de recuperação judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se cogita no presente caso.
8. Recurso especial não provido.
(REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Ademais, como bem observado pela Julgadora singular:

[...] na assembleia geral de credores foram propostas condições individuais de pagamento a 34 (trinta e quatro) credores, alterando-se os termos anteriormente fixados a título de deságio, prazo de carência e período de pagamento, ao argumento de que eles concederão linha de crédito à devedora, em valores específicos para cada um dos credores, consoante reduzido a termo na ata de id n.º 54330565.

Nesse aspecto, inobstante a alegação de que tais condições de pagamento implicam em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, não se pode olvidar que foram pautadas no benefício concedido à recuperanda, mediante a concessão de linha de crédito por cada um dos credores em questão.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade, tampouco em ofensa ao princípio da paridade entre credores, notadamente considerando que a forma de pagamento diferenciada em relação ao referido grupo de credores, encontra-se lastreada em critério objetivo, hábil a justificar as melhores formas de pagamento, haja vista que restou firmado o compromisso acerca da concessão de linha de crédito à devedora, cujo benefício certamente irá fomentar sua atividade comercial e favorecer o cumprimento do plano de recuperação judicial, bem como o soerguimento da empresa.

Ou seja, o tratamento diferenciado empregado pela Recuperanda/Agravada a credores da mesma classe, na hipótese, não constitui ilegalidade e, portanto, a decisão agravada não apresenta qualquer nulidade que justifique a sua cassação.

O Agravante também alega que o Plano de Recuperação Judicial apresenta 60% (sessenta por cento) de deságio, o qual se mostra elevado, traz prejuízos irreparáveis aos credores, principalmente aos credores com garantia real, tal qual o Banco Recorrente.

Aduz que é imprescindível o controle de legalidade ao Plano de Recuperação, notadamente pela abusividade do deságio de 60% (sessenta por cento), carência de 12 (doze) meses contado do transito em julgado da decisão homologatória, prazo de pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas, correção monetária e juros pretendidos, em que pese o juízo recuperacional ter considerado impositivo respeitar a soberania da assembleia geral de credores.

De outro norte, argumenta que a falta de previsão de incidência de juros e correção monetária no pagamento dos créditos não se mostra licita.

As teses não prosperaram porque o deságio, o parcelamento, a concessão de prazos e condições, são formas expressamente previstas na Lei 11.101/05, na qual não consta qualquer previsão a respeito de limitação das condições especiais passíveis de outorga pelos credores à empresa recuperanda.

Trata-se, com efeito, de direitos patrimoniais disponíveis, de modo que não cabe ao Judiciário intervir em condições livremente estipuladas e, sobretudo, aprovadas na Assembleia Geral de Credores.

No mesmo sentido, colhe-se precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 61 DA LEI N. 11.101/05. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
DESÁGIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS SUJEITAS À DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA
.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULAS 83/STJ E 568/STJ. ART. 884 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ART. 53 DA LEI N. 11.101/05. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE O PLANO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 53. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49, § 1º, E 59. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. [...]. 3. Ac
órdão recorrido que concluiu, em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
. [...].
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

Ou seja:

Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação.
(AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

Em outras palavras, descabe a
“revisão judicial da taxa de juros e do índice de correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania da assembleia geral”
. (REsp 1630932/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019).

Logo, agiu com acerto a Julgadora singular ao dispor que:

[...] ao realizar o controle de legalidade quanto aos termos do plano de recuperação judicial, o magistrado não deve exprimir juízo de valor em relação ao conteúdo econômico constante do plano. Logo, considerando que as disposições a respeito das condições de pagamento possuem natureza eminentemente contratual e estão atreladas à sua viabilidade econômica, não há que se falar em modificação, mediante deliberação judicial, sobretudo diante da aprovação manifestada pela coletividade de credores a respeito.

Diante do exposto,
nego provimento o Recurso de Agravo de Instrumento
, pois a decisão está em consonância com a norma de regência e a jurisprudência do STJ.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 02 DE MARÇO DE 2022:

(Continuação da Pauta da Sessão de 23/02/2022)

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO APÓS O PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Agravo de Instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia
02/03/2022
, em face do voto do ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
que
negou provimento
ao
RAI nº 1014907-48.2021.8.11.0000
, mantendo inalterada a decisão agravada, que nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
nº 1014907-48.2021.8.11.0000
, ajuizada pela
J.V.ARROTEIA-ME
, homologou o plano de recuperação judicial da ora agravada, dando azo ao presente recurso pelo credor
BANCO BRADESCO S/A
.

A eminente 1º Vogal –
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
– acompanhou o relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Preliminarmente, pretende o banco recorrente a nulidade da decisão recorrida por ofensa aos princípios da isonomia, da
Pars Conditio Creditorium
e do artigo 58, § 2º, da Lei nº 11.105/05, ante a impossibilidade de homologação do plano da forma realizada.

No mérito,
pretende em suma o agravante a necessidade de reforma da decisão, porquanto o prazo de pagamento, o deságio e a carência foram previstos de forma elevada e totalmente desarrazoada, impondo sacrifício aos credores, visto que, além do deságio elevado, o prazo total de pagamento é demasiado longo.

Pondera ainda que o Plano de Recuperação Judicial homologado sequer prevê correção monetária e juros.

Enfatiza também que a soberania da assembleia para avaliar as condições em que se dará a recuperação econômica da sociedade em dificuldade não pode se sobrepujar às condições legais da manifestação de vontade representada pelo Plano.

Conclui informando que d
urante a realização da assembleia, foi proposto modificativo pelo agravado apenas para alguns credores, dentre eles quirografários, com outras condições de pagamento, mantendo aquele originalmente previsto no plano para o ora agravante, o que é vedado, constituindo ofensa ao princípio da isonomia e da
Pars Conditio Creditorium
, este último que determina tratamento igualitário entre credores.

No mais, pontua que em relação às condições de pagamentos dos credores quirografários (deságio, prazo de carência e ausência de previsão de correção monetária e juros), tem-se que a manutenção da homologação do plano ofende o disposto nos artigos 406 e 884 do Código Civil, posto que desobriga de cumprir os encargos pactuados, ocasionando, a seu ver, enriquecimento indevido, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico.

Pois bem.

Inicialmente
, quanto ao pedido de nulidade da decisão recorrida que homologou a recuperação judicial, este se revela desnecessário, sob pena de danos irreparáveis a outros credores de outras classes, em especial a trabalhista, bem como ao próprio plano de recuperação.

Assim, é recomendável readequá-lo, levando-se em consideração o deságio e a carência de sua classe (quirografária).

Analisando o presente recurso e a ação principal na origem, extrai-se as condições de pagamento previstas no plano de recuperação judicial:

Denota-se que os pagamentos dos credores pertencentes à classe quirografária (a mesma do agravante) foram divididos em duas condições, sendo que em ambas não se especificou correção monetária e juros:

Pagamento de 60% (sessenta por cento) dos créditos da lista de credores pertencente à classe quirografária, cujo débito importa até R$20.000,00 (vinte mil reais), com prazo de carência de 12 (doze) meses e após, parcelamento em 60 (sessenta) meses; e
pagamento de 40% (quarenta por cento) dos demais créditos da lista de credores pertencentes à classe quirografária, com prazo de carência de 12 (doze) meses e após, parcelamento em 120 (cento e vinte) meses, em parcelas mensais iguais e sucessivas
.

Conforme se vê, o deságio do agravante BANCO BRADESCO S/A foi de
60% (sessenta por cento)
, uma vez que receberão apenas 40% (quarenta por cento) do crédito, com carência de 12 meses e após, parcelamento em 120 meses, em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar o mérito recursal.

Não é de se olvidar que as decisões tomadas em assembleia geral de credores não são soberanas a ponto de retirar do Poder Judiciário o controle de legalidade, ainda que na hipótese de aprovação do plano em assembleia, tanto é que a fim de evitar abuso de direito e fraudes, a
I Jornada de Direito Comercial
do Conselho da Justiça Federal do STJ - editou o
enunciado 44
, o qual prevê:

“
A homologação de plano de recuperação aprovados pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade
”

O jurista
FÁBIO ULHOA COELHO
vai além e defende que: “...
mesmo aprovado pela assembleia geral de credores o plano, o magistrado poderá deixar de homologá-lo e determinar que o administrador judicial elabore com o devedor e credores um modelo alternativo de maior consistência em substituição àquele que já se pressupõe que não dará certo
”
(Comentários à nova lei de falência e de recuperação de empresas, Saraiva, 2005, p.163).

Ademais, ainda que as atribuições da assembleia de credores fossem de absoluta soberania, certo é que esta não tem supremacia à
Lei Objetiva,
e, muito menos poderá se sobrepor à
Carta Magna
.

Aliás, o Poder Judiciário, como guardião da Constituição Federal e das leis em todas suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à classe de credores.

Logo, para que haja a aprovação de plano de recuperação judicial é de mister que se preserve tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais.

Desse modo, a assembleia de credores deve observar o tratamento paritário entre os credores dentro da mesma classe, sem que haja violação a princípios legais e constitucionais.

Sobre semelhante tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei 11.101/2005”.
(TJPR -
Processo: 9843907 PR 984390-7 - Relator: Mário Helton Jorge - Julgamento: 14/08/2016 - Publicação: DJ: 1175 - 01/09/2016)

E ainda as lições de
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVERIA AMARAL
no artigo:
Limites do Poder de Deliberação dos Credores na Assembleia Geral Frente ao Papel do Poder Judiciário na Recuperação judicial de empresas:

“A interpretação não pode ser apenas literal, de forma que se afirme que a lei determinou como competência exclusiva da assembleia de credores as deliberações sobre o plano de recuperação judicial. A interpretação deve se dar de maneira sistemática, considerando-se a nova LREF como um todo, e mais, levando em conta o próprio ordenamento jurídico brasileiro e seus princípios norteadores.

Neste sentido, como afirma Mauro Penteado (2007), verifica-se grande influência do modelo legal das sociedades por ação na estrutura das recuperações judiciais. Destaca-se a influência sobre o exercício do direito de voto pelos credores nas assembleias que devem seguir a ideia do voto no interesse comum da sociedade, evitando, abusos de direito de voto, conflitos de interesses prejudiciais e “tirania da maioria”, conforme o art. 115 da Lei das SAs” (
www.publicadireito.com.br/artigos/
?Cod= 517f24c02e620d5a).

Conforme se vê, o plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância, ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

No caso em tela, denota-se que da classe do agravante (credores quirografários), uma parte dos credores arrolados no plano de recuperação tiveram
deságio de 40% (quarenta por cento)
, com prazo de carência de 12 (doze) meses e após, parcelamento de 60 (sessenta) meses
,
em parcelas mensais, iguais e sucessivas
,
enquanto que a recorrente teve
redução em 60% (sessenta por cento) do seu crédito,
com prazo de carência de 12 (doze) meses e após, parcelamento em 120 (cento e vinte) meses, em parcelas mensais, iguais e sucessivas
.

Portanto, não resta dúvida de que a Assembleia de Credores que aprovou o plano de recuperação violou os princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, além de afrontar o §
2º do art.58 da Lei nº. 11.101/05
, o qual prevê:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.”

(...);

§
2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado
.”
Grifei.

Se não bastasse, pelo que se percebe, a aprovação do plano de recuperação e sua homologação com aplicação do deságio de 60% (sessenta por cento) sobre o valor nominal dos créditos e o alongamento do saldo remanescente (40%) em 10 anos, ou seja, 120 parcelas mensais, iguais e consecutivas, após carência de 12 meses, representa verdadeiro perdão da dívida,
cuja validação

não pode ser homologada pelo judiciário
.

A propósito sobre idêntico tema, inclusive de minha relatoria:

“
AGRAVO DE INTRUMENTO - PLANO RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. INGERÊNCIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO
- A
gravo de Instrumento manejado em face de decisão que homologou plano de recuperação judicial aprovado em assembléia geral de credores
;
Plano de recuperação que representa verdadeiro perdão da dívida, já que aplicado deságio de 90% sobre o valor nominal dos créditos, com pagamento do saldo remanescente (10%) em 120 parcelas mensais, iguais e consecutivas, após carência de 36 meses, sem incidência de qualquer encargo, a partir do mês subseqüente ao da homologação do plano, com previsão inicial de pagamento para o mês de março/2015, contemplando ainda tratamento desigual para credores da mesma classe pelo percentual de deságio adotado; Violação a princípios constitucionais, a exemplo do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, além afronta ao art. 61 da lei 11.101/05 e ao princípio da igualdade dos credores
;
Necessidade de revisão dos posicionamentos do Poder Judiciários no sentido da soberania absoluta das Assembléias Gerais de Credores, devendo para tanto assumir seu papel precípuo de guardião dos princípios consagrados na Carta Política de 1988, atuando de maneira mais rigorosa e diligente, para que não continuem a ser homologados planos de recuperações judiciais em flagrante descompasso com o ordenamento jurídico vigente; Recurso provido, a unanimidade de votos
”
.

(TJPE - Processo: AI 447947520118170001 PE - Relator: Bartolomeu Bueno - Julgamento: 19/07/2015).
Grifei
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EDITAL - ORGÃO OFICIAL – JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO – REGULAR PUBLICAÇÃO – ARTIGO 191 DA LEI Nº. 11.101/05 - ASSEMBLÉIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ - INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - INGERÊNCIA JUDICIAL – RECONHECIMENTO – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Por força do art. 191 da Lei de Recuperação Judicial, é regular a publicação de edital de aviso aos credores da apresentação do plano de recuperação judicial, feito por meio do Diário Oficial e em jornal regional de grande circulação, sendo desnecessária a publicação no Diário da Justiça, destinado às intimações e notificações dos atos processuais.
A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei 11.101/2005
.
O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias, não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores
. O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.
Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2º do art.58, da Lei nº. 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da agravante bem como o número de parcelas
”.
(TJMT – RAI nº. 138410/2009 – Rel. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 30/10/2013 – DJE: 04/11/2013)

Vale salientar ainda que, muito embora o STJ tenha posicionamento contrário sobre a matéria em discussão, tal questão ainda não foi afetado (inexistindo recurso repetitivo), razão pela qual, reafirmo o meu entendimento de que a imposição de deságio elevado aliado ao prazo de pagamento em 120 parcelas, ou seja, 10 anos, importa em prejuízo demasiado ao credor, trazendo-lhe um ônus excessivo, na medida em que caracteriza perdão da dívida, implicando em novação das dívidas por preço vil, consequentemente ensejando enriquecimento ilícito por parte da recuperanda.

Deste modo, em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como do
§ 2º do art.58, da Lei nº. 11.101/05
, deve o deságio corresponder a 40% (quarenta e por cento), cujo valor remanescente (60%) deve ser pago
com prazo de carência de 12 (doze) meses e após, parcelamento em 60 (sessenta) meses, em parcelas mensais iguais e sucessivas
.

Quanto à atualização monetária e a incidência de juros mensais estes são plenamente possíveis, a fim de evitar que as parcelas sejam corroídas pela inflação ao longo 60 meses.

Aliás, a correção monetária configura apenas um mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda. Corrigir o valor nominal da obrigação nada mais representa do que manter, no tempo, o seu poder de compra original, alterado pelas oscilações inflacionárias positivas e negativas ocorridas no período.

Sendo assim, sua cobrança consubstancia-se na máxima que estabelece que “
a correção monetária não é plus que se acresce, mais um minus que se evita
”.

Se não fosse o bastante, extirpar a correção monetária incorreria em clara ofensa ao artigo 1º da
Lei nº 6.899 de 08 de abril de 1981
que determina a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial.

Confira:

“
Art.1º

- A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1º
- Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.”

Quanto ao indexador da correção monetária, este deve levar em conta aquele utilizado há anos pelo Poder Judiciário, qual seja, o INPC.

No tocante aos juros remuneratórios, estes são considerados bens acessórios em relação ao capital, servindo também para evitar a desvalorização da moeda pela inflação. Todavia, não há no ordenamento jurídico percentual que estabeleça um limite mínimo ou máximo em seara de recuperação judicial.

Assim, de se considerar que o percentual de 1% (um por cento) ao ano, a contar da homologação do plano, não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável.

Sobre om tema:

“HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO INICIAL PARA PAGAMENTO. DESÁGIO DE 50%. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXA REFERENCIAL E DE
JUROS REMUNERATÓRIOS
. (...). PLANO EM CONFORMIDADE COM AS DECISÕES DAS CÂMARAS EMPRESARIAIS DO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO INJUSTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Plano de recuperação judicial. Homologação. Aprovação pela expressiva maioria dos credores em assembleia designada para tal fim. Impugnação. Descabimento. (...) 5. Previsão de Taxa Referencial e
juros remuneratórios de 1% ao ano. Possibilidade
. (...) Homologação do plano da recuperanda que deve ser mantida, considerada não escrita a cláusula 15.5. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP - AI 2144508-83.2015.8.26.0000, Relator: CARLOS ALBERTO GARBI – julgamento: 22/06/2020).
Grifei
.

Em suma, na hipótese, estamos diante de um crédito que foi reduzido e que terá continuada desvalorização durante todos os meses em que foi parcelado, razão pela qual a aplicação da correção monetária e dos juros remuneratórios são de suma importância, sob pena de prejuízo total ao banco credor, ensejando, indubitavelmente, enriquecimento sem causa da recuperanda com nítida violação do artigo 884 do Código Civil.

Assim sendo, entendo que a correção monetária pelo INPC, indexador utilizado nos principais tribunais, e juros remuneratórios de 1% ao ano, a contar da homologação do plano, não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável.

Diante do exposto, peço máxima vênia ao ilustre relator e à douta 1º Vogal para divergir, a fim de
dar parcial provimento ao recurso,
para reformar a decisão recorrida, de modo que o deságio da agravante corresponda a 40% (quarenta e por cento), cujo valor remanescente (60%) deve ser pago
com prazo de carência de 12 (doze) meses e após, parcelamento em 60 (sessenta) meses, em parcelas mensais iguais e sucessivas
, devidamente corrigida pela INPC, acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao ano, a contar da homologação do plano de recuperação judicial.

É como voto.-

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, VENCIDA A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022